Tribunal: TJMT
Processo: 1037969-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037969-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), HELIEL CLEIMER MAGALHAES FERNANDES - CPF: 837.940.001-10 (AGRAVANTE), IS GREEN SOLFACIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 42.462.306/0001-00 (AGRAVADO), AMANDA DE OLIVEIRA MAIA JOSE - CPF: 104.744.687-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Ação desconstitutiva para revisão de cláusulas contratuais. Tutela de urgência. Abstenção ou exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes.
Ausência requisitos art. 300 do
cpc
e inobservância tema 33
stj
.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de Ação Desconstitutiva para Revisão de Cláusulas Contratuais que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à exclusão ou abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, bem como à exibição incidental de documentos, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para impedir ou cancelar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes no âmbito de ação revisional de contrato bancário; (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual, desacompanhada de depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, é suficiente para afastar a mora e justificar a medida antecipatória.

III. Razões de decidir

3
.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. A vedação ou cancelamento de inscrição em cadastros de inadimplentes, em sede de ação revisional, submete-se aos requisitos cumulativos fixados pelo Tema 33 do STJ, os quais não foram integralmente atendidos pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
desp
ovido
.

Tese de julgamento:
“1
.
A mera alegação de abusividade contratual, sem prova robusta e sem depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, não afasta a mora nem autoriza a suspensão da negativação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 33); STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 539; TJMT, AI no 1034396-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025; TJMT, AI no 1015274-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por

Heliel

Cleimer
Magalhães Fernandes
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, n
a
Ação Desconstitutiva para Revisão de Cláusulas Contratuais
, autos
n
.
1002674-94.2025.8.11.0059
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual o a
gravante
buscava a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a exibição incidental de documentos.

Nas
razões recursais
,

o

agravante
sustenta
a necessidade de reforma da decisão, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Alega que o contrato firmado com a instituição financeira contém cláusulas abusivas, especificamente no que tange à capitalização diária de juros e cobrança de tarifas ilegais, o que teria onerado excessivamente a prestação e descaracterizado a mora, nos termos do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que deve ser
aplica
d
o o Código de Defesa do Consumidor e afirma ter preenchido os requisitos estabelecidos pelo Tema 33 do STJ para a exclusão do apontamento restritivo.

Aduz, ainda, que a manutenção da negativação inviabiliza sua atividade produtiva e o acesso ao crédito, configurando perigo de dano irreparável.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de determinar
“
a
exclusão/abstenção de inclusão do nome do agravante, com a intimação da agravada para cumprir em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”

(ID.
325116872
).

O
agravante é beneficiári
o
da justiça gratuita (
ID.
325196880
)
.

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pela
relatora em substituição legal

(ID.
325405379)
.

O
agravado, embora intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta ao recurso
(ID.
331924863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o
agravante
ajuizou

Ação Desconstitutiva para Revisão de Cláusulas Contratuais (n. 1002674-94.2025.8.11.0059),
tendo
o
magistrad
o
de primeiro grau
in
deferid
o
a tutela
de urgência
sob os
seguintes
fundamento
s:

“
O deferimento de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando os elementos trazidos na inicial, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Quanto à probabilidade do direito, as alegações do autor fundamentam-se na tese
devida
oportunização
do contraditório. A cobrança objeto da controvérsia decorre de obrigação livremente pactuada entre as partes, devidamente formalizada mediante Cédula de Crédito Bancário e posterior aditivo contratual.

Embora o autor sustente a existência de precedentes dos tribunais superiores sobre a matéria, a aplicação de tais entendimentos ao caso concreto exige o exame detalhado do contrato e da documentação que o acompanha.

Relativamente ao perigo de dano, não se constata urgência que justifique a antecipação de tutela sem a prévia ouvida da parte contrária. O autor admite que efetuou regularmente os pagamentos até fevereiro de 2025, quando alega ter enfrentado crise econômica. Não há demonstração nos autos de que seu nome já tenha sido inscrito em cadastros de inadimplentes ou de que exista ameaça concreta e iminente nesse sentido.

A mera possibilidade de inscrição futura não caracteriza, por si só, o perigo na demora necessário à concessão da medida de urgência, especialmente quando ainda não foi oportunizado à instituição financeira o direito de resposta sobre as alegações de abusividade contratual.

Ademais, o próprio entendimento invocado pelo autor estabelece requisitos para a abstenção de inscrição em cadastros restritivos, entre eles o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução. Embora o autor tenha apresentado planilha indicando valor incontroverso, não houve qualquer proposta de depósito ou caução.

Quanto ao pedido de exibição de documentos, este também não se reveste do
caráter de urgência que justificaria sua apreciação liminar. A exibição documental pode ser

determinada no curso regular do processo, após a citação da requerida e dentro da dinâmica

probatória adequada.

Ressalto que o indeferimento da tutela de urgência neste momento não

representa prejulgamento do mérito da causa. As teses defensivas do autor serão

devidamente apreciadas após a instrução processual, com observância do contraditório e da

ampla defesa.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.
”
(ID.
210210057 na origem
).

Nota-se que o Juízo
a quo
fundamentou a decisão na ausência da probabilidade do direito, observando que a obrigação foi livremente pactuada e formalizada, demandando contraditório para a aferição de eventuais abusividades.

E ainda, que não houve o depósito do valor incontroverso ou caução idônea, requisito indispensável para a suspensão da exigibilidade do débito e vedação da negativação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Irresignad
o
,

o

agravante

interpôs o
presente recurso
, no qual será verificado os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência visando à exclusão ou abstenção de inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SISBACEN), no bojo de ação revisional de contrato bancário.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a

pretensão recursal

não
merece
acolhimento
.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A questão
específica
deste caso
atinente
à vedação ou cancelamento de inscrição em cadastros de inadimplentes em ações revisionais encontra-se pacificada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

O Tema 33 do STJ (REsp 1.061.530/RS) estabelece que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) houver ação proposta contestando a existência integral ou parcial do débito;
ii
) houver efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e
iii
) sendo a contestação de apenas parte do débito, depositar o valor referente à parte tida por incontroversa, ou prestar caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

Analisando o caso concreto à luz dessas premissas, constata-se neste juízo de cognição sumária que, embora o primeiro requisito esteja presente (existência da ação revisional), os demais não se mostram satisfeitos.

No que tange à aparência do bom direito (
fumus boni iuris
), o
r
ecorrente limita-se a alegações genéricas acerca da ilegalidade da capitalização de juros e cobrança de tarifas.

Impende consignar que é
cediço que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ e o art. 5o da Medida Provisória n
.
2.170-36/2001
, o que, aparentemente, foi observado no contrato em questão, sendo que o próprio instrumento contratual prevê textualmente, em seu preâmbulo, a incidência de juros remuneratórios “capitalizados diariamente
”
.

Desse modo,
em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, não se visualiza flagrante ilegalidade ou abusividade nos encargos remuneratórios que justifique o reconhecimento imediato da verossimilhança das alegações.

A

simples alegação de abusividade, desacompanhada de prova robusta de que o contrato não previa tais encargos ou de que as taxas praticadas destoam substancialmente da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares na mesma época, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade da avença.

A
jurisprudência dest
a
e.
Câmar
a

é no sentido de
que a mera discussão judicial da dívida não obsta o exercício regular do direito do credor em promover os atos de cobrança, inclusive a negativação, nos termos da Súmula 380 do STJ, segundo a qual
“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
(TJMT, AI 1034396-32.2025.8.11.0000
, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Ademais, observa-se o não preenchimento do terceiro requisito estipulado no Tema 33 do STJ.

O Juízo
a quo

bem
consignou expressamente na decisão agravada que, embora o autor tenha apresentado planilha indicando o valor que entende devido, não houve qualquer proposta concreta de depósito da parcela incontroversa ou oferecimento de caução idônea.

A ausência de garantia do juízo ou de pagamento do valor que o próprio devedor reconhece como devido enfraquece a pretensão de tutela de urgência, pois denota a intenção de suspender os efeitos da mora sem a contrapartida financeira necessária à preservação do equilíbrio contratual.

Nesse contexto
, inexistindo o depósito do valor incontroverso e não restando demonstrada, de plano, a flagrante ilegalidade dos encargos que pudesse descaracterizar a mora, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Ressalte-se que a proteção ao crédito é um mecanismo lícito de coerção ao pagamento e de proteção ao sistema financeiro. Sua suspensão é medida excepcional que exige rigoroso cumprimento dos requisitos jurisprudenciais supramencionados.

Assim sendo, permitir a exclusão do apontamento sem a garantia da dívida e sem a demonstração inequívoca da abusividade violaria o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

O perigo de dano, embora alegado com base na restrição ao crédito, cede espaço à legitimidade da cobrança enquanto não desconstituído o título ou purgada a mora, sendo a negativação um exercício regular de direito do credor diante da inadimplência.

Conquanto sejam notórios os prejuízos decorrentes da restrição creditícia, tal circunstância é consequência natural do inadimplemento. O risco alegado pelo agravante, embora possa afetar sua atividade econômica, decorre de sua própria conduta de cessar os pagamentos integrais pactuados sem o devido amparo de uma decisão judicial prévia ou do depósito garantidor.

Ademais, conforme bem fundamentado pelo juiz de primeiro grau,
“não há demonstração nos autos de que seu nome já tenha sido inscrito em cadastros de inadimplentes ou de que exista ameaça concreta e iminente nesse sentido”
,
circunstâncias que afastam, por si sós, a caracterização do perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência.

Sobre o tema, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
3. A simples propositura de ação revisional de contrato não tem o condão de inibir a caracterização da mora do autor, conforme consolidado pela Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A abstenção da
inscrição
ou manutenção em cadastro de inadimplentes requer o cumprimento de requisitos cumulativos estabelecidos no Tema Repetitivo no 33 do Superior Tribunal de Justiça: fundamento da ação em questionamento integral ou parcial do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada, e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz.

5. Inexiste nos autos comprovação de que a agravante tenha efetuado depósito de valores incontroversos ou oferecido caução idônea, tampouco há demonstração de que a instituição financeira reconheceu administrativamente a necessidade de prorrogação da dívida ou atestou a capacidade de pagamento, elementos essenciais para validação da pretensão.”
(TJMT, AI 1015274-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2025)
.

Impende consignar que a questão em discussão demanda dilação probatória e o exercício do contraditório na origem para que se possa aferir, com a profundidade necessária, a existência das alegadas abusividades.

Por tais considerações, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir a tutela de urgência, porquanto ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026